Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-50.2008.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001213-50.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), FRANCISCO VALENTIM - CPF: 293.218.911-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM MENOS DE 6 (SEIS) ANOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, o termo inicial da prescrição intercorrente nas execuções fiscais é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somado a mais 5 (cinco) anos, referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0001213-50.2008.8.11.0011, movida em desfavor de
Francisco Valentim
, declarou prescrito o crédito tributário exigido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que
“não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para a reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve a paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, o município não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado, e, não logrando êxito, foi determinado, não a pedido desta exequente, o arquivamento da presente execução, permanecendo lá por lapso temporal suficiente para o débito prescrevesse”.
(sic. Id n. 17796466)

Assim, alega a inocorrência da prescrição, diante da ausência de elemento subjetivo consubstanciado no abandono da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste-MT
contra a sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou prescrito o crédito tributário exigido.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pela togada singular, encontradiça às fls. 85/86 - Id n. 18883957, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu por entender que tendo os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, propiciou o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2008
, mais precisamente no dia
29/04/2008
.

Em
07/04
/2014
, o Magistrado condutor do feito executivo, constatando o valor baixo em execução, lançou o despacho que peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“Vistos, etc.

Tratando-se de execução fiscal que não atinge o montante de R$ 1.535,25 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com esteio no provimento n° 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição.

2. Intime-se a parte exequente, comunicando-a de que poderá promover o desarquivamento quando o montante executado atingir o valor acima, bem como na hipótese de cumulação de dividas contra o mesmo devedor, alcançando a quantia em tela.

Cumpra-se.”

Tem-se que a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos, na secretaria que oficia junto ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, em
08/05/2015,
conforme se pode aperceber do ciente ali lançado, mas, apesar disso, não houve interposição de qualquer recurso.

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório,

lá permanecendo até o dia
29/04/2019,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo, sentenciados e extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública Municipal, cujo o teor trago à conferência:

“(...).Com efeito, ainda que a Execução Fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento provisório, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, com base no artigo 40, § 5o da lei no 6830/80, in verbis: Art. 40 (...) § 5 o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4 o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009).

Nesse sentido, colha-se o seguinte aresto da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 5o DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO. 1 ". [...] 2.Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de direito público. 3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados." 4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008 (DJe 08/06/2009)”. RECURSO ESPECIAL No 1.102.554 - MG (2008/0266117-6) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA - JULGAMENTO EM 27.05.2009) 2. " [...]2. O art. 40, § 5o, da lei no 6.830/1980, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da fazenda pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da fazenda. 3. Por seu turno, a Portaria no 227/2010, do Ministério da Fazenda, estabelece que fica dispensada, para fins de decretação, de ofício, da prescrição intercorrente, a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas execuções fiscais cuja dívida consolidada seja igual ou inferior a r$ 10.000,00 (dez mil reais)." (Apelação Cível no 1995.51.01.039373-0/RJ, 5a Turma Especializada do TRF da 2a Região, Rel. Convocado Ricardo Perlingeiro. j. 08.05.2012, unânime, e-DJF2R 22.05.2012). (Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.o 7603, de 27 de dezembro de 2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.”

Logo, sem maiores delongas, verifica-se que da ciência da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito (08/05/2015) até seu desarquivamento (29/04/2019), não transcorreu mais de 5 (cinco) anos, não havendo, com isso, que ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, esta c. Câmara já decidiu nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.
A prescrição intercorrente , nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos , compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo
. Recurso não provido.” (N.U 0000022-78.1997.8.11.0035, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (g.n)

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020